Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717674-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO LUCIA MARIA ALVES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 158009312, autos originários) proferida na ação de imissão de posse c/c pedido de indenização por danos morais e materiais movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu (i) parcialmente a petição inicial, por falta de interesse processual quanto ao pedido de imissão de posse, e (ii) a tutela provisória de urgência para suspender a imissão do réu na posse do bem declarado vago, nos seguintes termos: “I. Trata-se de ação de imissão de posse, cumulada com pedido de danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por LUCIA MARIA ALVES DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que há mais de 30 anos reside na Quadra 20, lote 15, Setor Leste, Gama, Brasília, DF, CEP: 72.460-200, bem que teria sido adjudicado pelo réu após declaração de vacância dos bens deixados por FLORZINA DOS SANTOS. A autora alega que sua genitora residia com a Sra. FLORZINA, já falecida, no imóvel que foi declarado bem vago. A mãe da autora também veio a óbito. Afirma que também passou a cuidar de FLORZINA e que, juntamente com sua genitora (também já falecida), passou a residir no imóvel. A autora argumenta que teve despesas com o funeral de FLORZINA e que há 30 anos reside no imóvel em questão. Pede a imissão na posse do imóvel e, em caráter liminar, a suspensão da desocupação. Decido. Ao que se depreende da matrícula n.o 51176, o imóvel objeto deste processo foi transferido, em definitivo, ao Distrito Federal, em razão do falecimento da proprietária FLORZINA DOS SANTOS. Não há qualquer elemento capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado pela autora, pois o imóvel foi declarado vago nos autos do inventário de FLORZINA, justamente por não ter deixado herdeiros conhecidos. No caso, não há nenhuma evidência de que a autora é parente de FLORZINA, para integrar a ordem de sucessão hereditária ou, ainda, sucessora testamentária. Portanto, diante da situação de jacência, com posterior declaração de vacância, os bens de FLORZINA foram transferidos ao Poder Público, Distrito Federal, conforme determina a legislação, artigo 1.822 do CC. A propriedade do Distrito Federal decorre de declaração de vacância, a qual já está formalizada no registro imobiliário. Não há qualquer razão jurídica para suspender a imissão do DF na posse do bem declarado vago, que já está em sua propriedade formal. A autora não ostenta qualquer obrigacional ou sucessório sobre o referido imóvel, salvo eventual indenização que não é capaz de suspender a ocupação. A partir da formalização da propriedade do DF, a ocupação da autora é indevida e, no caso, benfeitorias posteriores à declaração de vacância, não serão indenizadas e não há direito de retenção (Súmula 619 do STJ). A autora, eventualmente, poderá ter direito a ser indenizada por benfeitorias anteriores à declaração de vacância, o que dependerá de dilação probatória Portanto, não há elementos ou evidência necessária para deferimento da liminar, seja como tutela de urgência ou de evidência. INDEFIRO a liminar. No mais, EXCLUO da lide, por absoluta ausência de interesse processual, inutilidade e inadequação, o pedido de imissão de posse. A imissão de posse é pretensão petitória, que pressupõe propriedade e ausência de posse. O fundamento é a propriedade. A propriedade do imóvel é do poder público, o que desqualifica o pedido de imissão de posse. Ademais, a autora alega que já está na posse do imóvel, onde afirma residir há mais de 30 anos. Ora, se já ostenta posse, justamente por residir no imóvel, não há qualquer utilidade neste pedido, que pressupõe ausência de posse. Assim, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, INDEFIRO, em parte, a inicial, para excluir da lide o pedido de imissão de posse, por absoluta ausência de interesse processual. Cite-se o réu para contestar o pedido de indenização, com as advertências legais. Defiro a gratuidade e a prioridade de tramitação. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para “suspensão de desocupação do imóvel expedida pela SEPLAD/SEFIN/SUCON/COPAT/GECOI da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Governo do Distrito Federal até a resolução da presente lide;” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, consta da certidão da matrícula do imóvel situado na Quadra 20, Lote 15, Setor Leste, Gama/DF, que o bem era de propriedade de Florzina dos Santos, falecida em 4/7/2004, e foi adjudicado pelo Distrito Federal, conforme r. sentença de 30/10/2014 e carta extraída em 20/5/2022, nos autos da ação de adjudicação de herança jacente (proc. no: 0010613- 23.2008.8.07.0004) (id. 157986729). A agravante-autora afirma na inicial que, há aproximadamente 30 anos, reside no referido imóvel; que morava juntamente com sua mãe, “que cuidava e gerenciava tudo em nome de dona FLORZINA” (id. 157984254, pág. 6), e que, com o passar dos anos, também passou a cuidar da Sra. Florzina, com sua mãe, ambas já falecidas. Acrescenta que é pessoa idosa, portadora de câncer e que tem direito de ser indenizada pelos valores despendidos durante todos esses anos com os ônus do imóvel e as benfeitorias que afirma ter realizado, bem como de permanecer no imóvel até ser indenizada. A carta de adjudicação do imóvel litigioso em favor do Distrito Federal, como acima exposto, foi expedida há aproximadamente um ano. De outro turno, os elementos acostados constituem, nesta sede de cognição inicial do processo, prova inequívoca da relevância da fundamentação da agravante-autora, de que reside no imóvel há aproximadamente 30 anos e realizou benfeitorias no local. Portanto, razoável e prudente a medida antecipada postulada, para suspender a ordem de desocupação expedida pelo órgão competente do Distrito Federal até a resolução da lide originária, a fim de lhe evitar iminente risco de dano inverso. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para "suspensão de desocupação do imóvel expedida pela SEPLAD/SEFIN/SUCON/COPAT/GECOI da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Governo do Distrito Federal" (id. 46512530, pág. 15), até a resolução de mérito da lide originária. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora